Tribunal: TJDFT
Processo: 0716409-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RENI DE PAULA PEREIRA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, pela qual indeferiu os pedidos de reabertura de prazo para apresentação de resposta à acusação e de oitiva de uma testemunha. No arrazoado lançado na petição inicial, sustenta o ilustre impetrante que a r. decisão combatida impõe coação ilegal em face do ora paciente, por ausência de nova oportunidade concedida à defesa, isso porque com a alteração da posição adotada pelo ilustre representante do Ministério Público, no sentido de que não mais seria possível o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, à defesa do acusado caberia nova oportunidade de manifestação, e isso para “demonstrar seu direito ao benefício”. Além disso, o ilustre impetrante aponta hipótese de ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal, sob a alegação de que seria imprescindível a oitiva da pessoa indicada para a comprovação de que não houvera a prática do crime de parcelamento irregular do solo, isso porque ela “conhece toda a vida pregressa do paciente e como se deu a prestação de serviços de agrimensor”. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar, para o fim de suspender a tramitação da ação penal em comento e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatados. Passo a decidir. A r. decisão impugnada na presente impetração encontra-se assim redigida (autos no 0000648-84, ID 91068826): “RENI PAULA PEREIRA, por intermédio do seu advogado constituído nos autos, requer a reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação sob o fundamento de que, em oportunidade pretérita, apenas concordou com a manifestação do MPDFT de que haveria proposta do benefício da suspensão condicional do processo (ID n. 90932143). No entanto, percebe-se que tal justificativa não merece acolhimento pois na petição de ID n. 89023726 a defesa requereu: a) a suspensão condicional do processo; b) a absolvição sumária do réu; c) a oitiva da testemunha CLOVES PIMENTEL DE MELO. Ou seja, a defesa fez plenamente o uso de seu direito de manifestar-se na fase processual de RESPOSTA À ACUSAÇÃO, inclusive arrolando testemunha que foi indeferida posteriormente por tratar-se de corréu. Vale dizer, considero já apresentada a resposta à acusação - o que não impedirá a defesa de manifestar-se com mais profundidade com todas as suas teses em sede de alegações finais. Assim, INDEFIRO a reabertura do prazo, devendo ser cumprida a decisão de ID n. 90600669 com a designação de audiência de instrução e julgamento”. Em consulta aos autos da ação penal, foi possível constatar que o ilustre representante do Parquet, em 22/04/2021, alterou o seu posicionamento, manifestando-se no sentido de não mais apresentar proposta de suspensão condicional do processo, considerando a verificação de que contra o denunciado e ora paciente, havia investigações pelos crimes de parcelamento clandestino e irregular parcelamento do solo (ID 89600721). Em face disso, o d. Juiz do conhecimento, saneando o feito, determinou a designação de audiência de instrução e julgamento por videoconferência, além de ter indeferido o pedido de oitiva de Cloves Pimentel de Melo como testemunha, por se tratar o mesmo de corréu (ID 90600669). Resumidos os fatos, conforme acima retratado, tenho para mim que não se pode cogitar no caso posto para julgamento da existência de abuso ou de qualquer outro tipo de constrangimento ilegal. Na verdade, neste juízo de restrita delibação, não se vislumbra caso de cerceamento de defesa, em razão da ausência de oportunidade para que a d. Defesa se manifestasse sobre a opção pela não concessão da suspensão do processo, isso porque, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95, o Ministério Público poderá propor o benefício, a depender dos requisitos ali estipulados e também dos previstos no art. 77 do mesmo Diploma legal. Outrossim, o entendimento jurisprudencial sedimentado nos Tribunais Superiores, é no sentido de que a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas um poder-dever inerente ao Ministério Público, considerando a sua função constitucional (APn 634/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/03/2012, DJe 03/04/2012). Como se pode observar, o órgão Ministerial, na hipótese em apreço, justificou o motivo da reversão de seu posicionamento, considerando, a seu ver, o não atendimento dos requisitos exigidos pela Lei no 9.099/95. Já em relação à prova testemunhal, é basilar no nosso sistema de que o “destinatário da prova é o juiz”, e “a ele compete o juízo de pertinência e necessidade da prova, podendo indeferir sua prova quando ausentes estes atributos ou quando reputá-la protelatória” (“Processo Penal”, Norberto Avena, 12a edição, Ed. Método, Pg. 501). Sendo assim, não há como se cogitar de nulidade se o indeferimento ocorreu em razão de a pessoa arrolada ser, também, ré no mesmo processo. Neste caso, na condição de testemunha, possui o dever de depor nos termos do art. 206 do CPP, o que é inconciliável com o direito de não responder assegurado pelo mesmo sistema. É verdade que em face do indeferimento da oitiva da testemunha arrolada, conforme antes considerado, nada impedia à d. Defesa do ora paciente de requerer a sua substituição. No caso de indeferimento e do teor do fundamento da decisão que assim concluir, daí sim poderá surgir, em tese, hipótese de cerceamento de defesa amparável pela via heróica do writ. Por fim, o ilustre impetrante parte de uma mera suposição no sentido de que o indeferimento da inquirição da aludida testemunha arrolada, inviabilizaria a oportunidade de fazer a prova da inocência do paciente. Contudo, o sistema processual penal, conforme dispõe o ar. 563 do CPP, é no sentido de que não se decreta nulidade sem que haja efetivo prejuízo a quaisquer das partes, e isso, até aqui, não ficou demonstrado. Por conta destas considerações, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui indicado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.